Tribunal: TJSP
Processo: 2221418-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2221418-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Conchal,
em que é agravante ANDERSON ROGÉRIO DE OLIVEIRA
TOGNOLLI, é agravada GABRIELLI DE SOUZA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO
BISOGNI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221418-78.2020.8.26.0000 -Voto no 34732
2
Comarca: CONCHAL – VARA ÚNICA
Agravante: ANDERSON ROGÉRIO DE OLIVEIRA TOGNOLLI
Agravada: GABRIELLI DE SOUZA FERREIRA (não citada)
MM. Juiz Prolator: Felipe Guinsani
VOTO No 34.732
Afastada a presunção de pobreza do artigo 99,
§ 3o, do CPC, pelos elementos constantes nos
autos, é de ser mantido o indeferimento de
concessão da assistência judiciária gratuita ao
agravante.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito,
indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao
autor, assinalando o prazo de quinze dias para recolhimento das
custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição (fl. 169).
Sustenta o agravante, em suma, que no ano de
2019 auferiu rendimentos de R$ 36.064,00, ou seja, uma média
mensal de R$ 3.088,00, inferior a três salários mínimos. Afirma é
arqueólogo autônomo, sem vínculo empregatício, e atualmente sua
única renda provém de bolsa de estudos e pesquisa paga pelo CNPQ.
Aduz que possui despesas fixas, documentalmente comprovadas, que
comprometem integralmente sua renda. Alega que está construindo
uma casa, com o que já despendeu R$ 10.847,53 desde abril/2020,
para residir com sua noiva, que está à espera de um filho. Relata que
também possui gastos com medicamentos, no total de R$ 537,00,
além de outras despesas ordinárias e inerentes à sobrevivência, como
água, IPTU e alimentação. Ressalta que com os recursos que recebe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221418-78.2020.8.26.0000 -Voto no 34732
3
do CNPQ tem que prover não apenas seu sustento, mas também
custear o desenvolvimento do trabalho de pesquisa científica. Assinala
que, em razão do acidente de trânsito provocado pela agravada, sofreu
prejuízo financeiro de aproximadamente R$ 10.000,00, pois teve que
arcar sozinho com os reparos no veículo. Defende que a exigência de
custas e despesas processuais, com as quais não consegue arcar,
impedem o exercício do direito de acesso à Justiça e obstam a busca
da reparação dos danos que sofreu. Argumenta que, embora as custas
iniciais não sejam elevadas, o processo envolve riscos, como o
pagamento de honorários advocatícios, em caso de decisão
desfavorável. Afirma, quanto aos imóveis constantes de sua
declaração de imposto de renda, que em um deles reside com sua
mãe e detém apenas 25% da propriedade, recebida por herança de
seu pai; em outro reside sua irmã; e o terceiro é apenas um lote de
terreno, no qual está edificando sua futura casa, com mais de 60
parcelas de financiamento pendentes. Destaca que tais bens não lhe
proporcionam qualquer renda, nem possuem liquidez para fazer frente
às custas e despesas do processo. Alega que o veículo declarado à
SRF é precisamente o que se envolveu no acidente e gerou prejuízo
de quase R$ 10.000,00. Sustenta que a declaração de pobreza
presume-se verdadeira até prova em sentido contrário. Sob tais
fundamentos, requer a reforma da r. decisão agravada.
Recurso recebido no efeito suspensivo.
É o relatório.
O MM. Juiz a quo indeferiu a gratuidade ao
agravante por considerar que ele próprio “declara ter renda mensal
superiora R$ 3.000,00 (três mil reais)” e “as declarações de imposto de
renda indicam, à primeira vista, que o autor é proprietário de três
imóveis e um automóvel”. Concluiu, assim, que “não há indícios de que
o recolhimento das custas será prejudicial à sua subsistência”, até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221418-78.2020.8.26.0000 -Voto no 34732
4
porque as custas tem valor mínimo, tendo em vista o valor atribuído à
causa.
Em que pese aos argumentos declinados pelo
agravante, o recurso não comporta provimento.
Segundo o disposto no art. 98 do CPC, a parte
gozará dos benefícios da assistência judiciária mediante simples
afirmação de que não tem condições de pagar as custas processuais e
os honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua família,
presumindo-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa
condição, nos termos do art. 99, § 3o. Tratando-se de presunção juris
tantum, porém, o magistrado não está obrigado a conferir à declaração
de pobreza presunção absoluta de veracidade.
No caso vertente, cuido que a hipossuficiência
alegada pelo agravante não encontra respaldo nos elementos
coligidos, os quais infirmam a presunção de pobreza.
A declaração de renda do exercício de 2020
revela que no ano-calendário 2019 o agravante auferiu rendimentos R$
37.064,00, o que equivale a cerca de R$ 3.088,00 por mês, ou 3,12
salários mínimos então vigentes (fls. 77/79).
É verdade que não se trata de renda vultosa e
que a mera propriedade de bens imóveis não é garantia de geração de
renda, pois, para que esse aspecto interfira na análise da justiça
gratuita, é necessária demonstração de que o postulante efetivamente
extrai frutos desses bens.
Ainda assim, cuido que não há demonstração
consistente da alegada insuficiência financeira do requerente de arcar
com as custas e despesas processuais, sobretudo porque, no exame
da justiça gratuita, os elementos constantes dos autos devem ser
analisados em cotejo com as circunstâncias específicas do processo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221418-78.2020.8.26.0000 -Voto no 34732
5
para verificar se realmente se está impondo à parte postulante do
benefício ônus com o qual não pode arcar.
Anote-se, a propósito, que o valor atribuído à
causa (R$ 9.904,56, fl. 72 dos autos de origem), gera custas iniciais de
apenas R$ 138,05 (correspondente a 5 UFESPs, nos termos do art. 4o,
§ 1o, da Lei Estadual 11.608/03), montante que não é tão elevado a
ponto de, por si só, gerar presunção de que haverá dificuldades
intransponíveis para o custeio da demanda. Também os honorários
advocatícios, fixados no patamar entre 10% a 20% do valor da causa
em caso de eventual sucumbência, serão relativamente módicos.
Os gastos elencados pelo autor com a construção
de uma nova casa para abrigar sua família não podem ser
considerados para a análise do pedido, pois são compromissos
financeiros assumidos discricionariamente por ele, não cabendo à
sociedade suportar os ônus de tais decisões. No ponto, cumpre
registrar que o próprio demandante admite que despendeu R$
10.847,53 com a obra desde abril deste ano, o que não se coaduna
com a situação de alguém que não dispõe nem sequer de R$ 138,05
para pagamento da taxa judiciária.
Desta forma, não se confirmando a condição de
pobreza afirmada pelo recorrente, fica afastada a presunção do art. 99,
§ 3o, do CPC.
Ante o exposto, revogo a liminar concedida nesta
instância e nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator